Tribunal: STJ
Processo: 0464559-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1055340 - RJ(2025/0464559-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DURVAL DA SILVA AREAS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO SAMPAIO DE CARVALHO - RJ125513
EDINA GEIGILA MARQUES FERREIRA - RJ173338
GRACIELE DE SOUZA STOCLER - RJ200836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e8f58e6a-ffc6-4071-8a83-53e8d506bfc6

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e8f58e6a-ffc6-4071-8a83-53e8d506bfc6

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1055340 - RJ(2025/0464559-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DURVAL DA SILVA AREAS (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL AUGUSTO SAMPAIO DE CARVALHO - RJ125513
EDINA GEIGILA MARQUES FERREIRA - RJ173338
GRACIELE DE SOUZA STOCLER - RJ200836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INTERPOSIÇÃO
DE
DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
DURVAL DA SILVA AREAS
decisão de fls. 37-38, em que indeferi liminarmente o habeas corpus.
A defesa insiste no pedido veiculado na inicial.
Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão
do recurso à turma julgadora
VOTO
Documento eletrônico VDA55846084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 74f29e13-10cb-4eee-a0ae-3adbfffb3eb1

A defesa interpôs
: o de fls. 44-681 e o de fls.
dois agravos regimentais
694-697.
A interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a

mesma decisão impede o conhecimento dos recursos posteriores, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Nesse sentido, menciono: "[e]m razão do princípio da unirrecorribilidade
recursal, somente é possível a interposição de um único recurso pela mesma parte
contra a mesma decisão. Interpostos dois recursos não se deve conhecer do
segundo, pois opera-se a preclusão consumativa" (AgRg no REsp n. 1.529.955/M
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
T
Sebastião Reis Júnior
10/12/2015)
À vista do exposto,
do agravo regimental de fls. 694-697.
não conheço
Documento eletrônico VDA55846084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 74f29e13-10cb-4eee-a0ae-3adbfffb3eb1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.055.340 / RJ
Número Registro: 2025/0464559-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034512020228190014 34512020228190014
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL AUGUSTO SAMPAIO DE CARVALHO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: DURVAL DA SILVA AREAS (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL AUGUSTO SAMPAIO DE CARVALHO - RJ125513
EDINA GEIGILA MARQUES FERREIRA - RJ173338
GRACIELE DE SOUZA STOCLER - RJ200836
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DURVAL DA SILVA AREAS (PRESO)
ADVOGADOS : DANIEL AUGUSTO SAMPAIO DE CARVALHO - RJ125513
EDINA GEIGILA MARQUES FERREIRA - RJ173338
GRACIELE DE SOUZA STOCLER - RJ200836
Documento eletrônico VDA56088438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:29
Código de Controle do Documento: a02c89c5-4d10-4151-b991-0ae86eb9f9ab

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:29
Código de Controle do Documento: a02c89c5-4d10-4151-b991-0ae86eb9f9ab